Tribunal: TJPA
Processo: 0805838-84.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805838-84.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDEMIR CANAFISTULA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO.
1 –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DA AÇÃO MANDAMENTAL.
2 –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08 DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ.
3 -
WRIT CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
parcialmente e, nessa extensão, denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
CLAUDEMIR CANAFISTULA DO NASCIMENTO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/
Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 213 c/c art. 266, inciso II do CPB.

Discorre acerca do constrangimento ilegal imposto ao paciente, decorrente da insuficiência de provas da autoria delitiva, em seu desfavor, considerando que a própria vítima teria dito que o pai do filho que ela gera seria uma pessoa identificada como Emanuel.

Argumenta que o decreto preventivo padece com a ausência dos requisitos descritos no art. 312 do CPP, bem como, suscita os predicados pessoais do coacto para justificar a necessidade de revogação da prisão cautelar, além da possibilidade de substituição da prisão por cautelares alternativas.

Ao final, pugna pela concessão liminar do
writ,
para que seja concedida a liberdade ao paciente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo da impetração.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do coacto, aduzindo para tanto, que são frágeis os indícios de autoria, bem como, que a decisão carece dos requisitos necessários a decretação da segregação cautelar, ressaltando ainda, as características pessoais do paciente para justificar a restituição da sua liberdade mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.

De plano, é imperioso ressaltar que o argumento acerca da inexistência de prova da autoria no cometimento do ilícito demanda o reexame aprofundado da matéria fático-probatória, questão inviável na via estreita e célere do presente
writ
, salvo em caso de flagrante ilegalidade, não constatada
in casu
, de modo que a matéria não deve ser conhecida. Sobre a questão, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

III - In casu, observa-se que o risco de reiteração delitiva, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado, e a periculosidade do agente, tendo em vista que o recorrente aproveitou-se da condição de ministro religioso e da fragilidade emocional da vítima - menor de 12 anos de idade - para o aliciamento sexual, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas.

IV -A alteração da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal. Nesse sentido: "É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, tanto de prova da existência do crime quanto de indício de autoria suficiente para a decretação da segregação preventiva, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos"

(AgRg no HC n. 743.434/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/10/2022).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 170.693/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Some-se a isso que o fato de a vítima ter informado que sua gravidez foi resultado de uma relação sexual com um ex-namorado não afasta por completo a imputação feita em desfavor do paciente.

Em razão do exposto, a aludida tese de ausência de prova da autoria não deve ser conhecida.

De outra banda, a insurgência da impetrante quanto a suposta ilegalidade da prisão em preventiva do coacto, fulcrada da alegada ausência de seus requisitos, não merece prosperar. Com efeito, os requisitos da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP restaram devidamente demonstrados e fundamentados na decisão que decretou a segregação cautelar do coacto, tendo sido motivada na gravidade concreta e no
modus operandi
do delito praticado por mais de uma vez pelo paciente, tendo ele se aproveitado da pouca idade da ofendida e utilizado de ardil, além da possibilidade de reiteração delitiva. Sobre a questão, colaciono o trecho da decisão, na parte que importa:

“(...)

Pertinente à autoria, há elementos indiciários suficientes para subsidiar o decreto
cautelar, considerando principalmente o depoimento da ofendida, diga-se, claro, categórico e persuasivo no sentido de que o acusado abusou sexualmente quando a levou para sua casa, somando-se a isso o fato de ser relatado abuso pretérito quando a ofendida contava com apenas 10 (dez) anos.

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (
periculum libertatis
).

A gravidade em concreto da conduta supostamente levada a contento pelo investigado é patente, na medida em que aproveitando-se da pouca idade da ofendida e usando do ardil de que sua esposa estava esperando a ofendida para lanchar construiu ambiente propício para praticar a suposta conjunção carnal, fato que desborda da gravidade em abstrato do tipo.

Em outro ponto, a ordem pública necessita ser assegurada, posto que o investigado em liberdade muito provavelmente continuará a praticar as supostas condutas delitivas. Isso porque o denunciado, em tese, em data pretérita já praticara atos libidinosos em face da ofendida, quando esta contava com apenas 10 (dez) anos de
idade
. (...)”

Dessa forma, não se pode falar na suposta ilegalidade da prisão do paciente, tendo sido demonstrado no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, não havendo razões para a revogação do decreto prisional, ou mesmo a imposição de medidas cautelares alternativas, por serem insuficientes ao fim a que se destinam.

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[1]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta delitiva ? o recorrente teria praticado atos libidinosos contra uma criança de tenra idade (3 anos), inclusive lesionando-a com uma mordida, aproveitando-se do acesso ao ambiente familiar, por ser tio-avô da vítima ?, o que demonstra risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

(...)

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 138.712/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇAS INDIRETAS À VÍTIMA. MODUS OPERANDI. RELAÇÕES SEXUAIS MANTIDAS COM A FILHA DESDE QUE A MENOR TINHA 10 ANOS DE IDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Não há ilegalidade no decreto prisional fundamentado na necessidade de garantia da instrução criminal ante as ameaças proferidas por testemunhas e vítimas e diante da gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta, tendo em vista que o réu estaria tendo relações sexuais com a vítima, sua filha, desde que ela possuía 10 anos de idade, cessando somente com a gravidez, além de ter ameaçado indiretamente a vítima.

(...)

3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(RCD no HC 642.465/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA. WRIT NÃO PREJUDICADO. TESE DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT.
INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

3. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na gravidade da conduta do Acusado, diante das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, indicam a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública.

4. Na hipótese, o Acusado utilizou-se de sua hierarquia familiar para praticar o crime de estupro contra sua filha, além de submetê-la a ameaças após a consumação dos atos abusivos.

5. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 131.303/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 22/02/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O
MANDAMUS
e, nessa extensão,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 24/05/2024